Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-41.2008.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000701-41.2008.8.14.0025

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE MOURA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.340.553/RS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga que julgou extinto o processo de execução em razão da configuração da prescrição intercorrente.

A sentença reputou que já haviam se passado mais de 06 (seis) anos desde a última causa de interrupção, que foi a decisão ordenando a citação do executado (art. 174, I do CTN) e nesse ínterim não ocorreu nenhuma das outras causas interruptivas da prescrição contidas no CTN.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação alegando preliminarmente a nulidade da sentença em razão da necessidade de prévia oitiva da fazenda pública para a decretação da prescrição intercorrente (art. 40 da LEF) e, no mérito, a ausência de inércia da fazenda pública apta a configurar a prescrição intercorrente, pelo que requer a reforma da sentença com o retorno dos autos ao juízo
a quo
, bem como proceda os bloqueios on-line de ativos financeiros e veículos encontrados em nome do executado.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação ante o entendimento de ausência de interesse público apta a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

Não obstante o teor da certidão ID 1648211 - Pág. 5, deixo de considerar sua conclusão pela intempestividade recursal. Explico. Considerando como data de intimação pessoal da Fazenda Pública o dia 05/10/2016, data de recebimento dos autos na Procuradoria da Dívida Ativa do Interior (ID 1648208 - Pág. 5), excluídos os feriados e pontos facultativos
[1]
, o prazo final de 30 (trinta) dias úteis para a interposição da apelação pelo Estado do Pará findou em 21/11/2016, data exata do protocolo do presente recurso na agência dos Correios.

A Secretaria considerou, de forma de equivocada, o dia 01/12/2016 como data de interposição sendo recursal, sendo que tal data, na verdade, é tão somente o dia de entrada e protocolo da peça recursal na Vara de Itupiranga. A certidão desconsiderou, portanto, os termos da Resolução nº 12/2015 deste TJPA que instituiu o Sistema de Protocolo Postal e conferiu ao carimbo de recebimento pelos correios a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui para fins de contagem do prazo recursal (art. 6º, II da Resolução nº 12/2015).

Assim sendo, considerando o dia 21/11/2016 como a real e válida data de interposição do presente recurso, este se encontra tempestivo, e razão pela qual merece ser conhecido.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O STJ possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“Súmula n. 314/STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em 2018, o STJ, em julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/ RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ, REsp 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018).

Conforme consignado no paradigma acima transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Cambell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Nos presentes autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 31/10/2008 (ID 1648201 - Pág. 1), de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução deveria ter como marco inicial automático a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da primeira tentativa frustrada de citação do devedor, notadamente 18/04/2011 que, acrescido de 05 (anos) do prazo prescricional, resultaria na prescrição intercorrente somente em 2017.

Verifico que houve um equívoco na intimação da Fazenda Estadual acerca do despacho que apontava a tentativa frustrada de citação do devedor. Os autos foram indevidamente remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional, que os devolveu ao juízo, tendo de fato a intimação pessoal do exequente ocorrido somente em 18/04/2011, data esta que, acrescida de 05 (anos) do prazo prescricional, resultaria na prescrição intercorrente somente em 2017.

Registro que a Fazenda Pública não deixou de promover os atos de impulso à execução, tendo requerido a citação por edital do executado, que restou infrutífera.

Em 19/09/2013 o juízo despachou determinando a intimação da exequente para indicar bens do executado hábeis à penhora ou arresto, no prazo de 05 (cinco) dias. Em 30/11/2015 a Fazenda Estadual devolveu os autos ao juízo.

À primeira vista, constata-se que decorreu
in albis
o prazo para indicação de bens. Todavia, ao apreciar os anexos da peça recursal, verifiquei que a exequente apresentou cópia de petição postada nos correios em 05/11/2015 na qual reporta a dissolução irregular da empresa, bem como expõe que o juízo não havia realizado a diligência requerida de bloqueio on-line das contas titularizadas pela empresa, razão pela qual reitera o pedido. O Estado do Pará requereu, ainda, a citação dos sócios da empresa e o bloqueio on-line de seus bens.

Referida petição não fora juntada nos autos principais da execução, porém, considerando que o comprovante de protocolo nos correios possui a mesma validade que o protocolo oficial do TJPA possui (art. 6º, II da Resolução nº 12/2015), bem como que a ciência e consideração pelo magistrado dos pleitos expostos na referida peça é de extrema relevância, reputo que a ausência de juntada da petição prejudicou sobremaneira a análise do feito e, ademais, corrobora a efetivação de atos de impulso pelo exequente.

O aparente equívoco na ausência de juntada de petição de impulso da execução resulta no prejuízo ao exequente que não teve a possibilidade de apreciação e possível deferimento pelo magistrado da diligencia requerida, diligência esta que, caso frutífera, considera-se para fins de interrupção da prescrição intercorrente, na forma do já citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/ RS e da tese firmada no Tema Repetitivo 179 do STJ:

“Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”

***

Tema Repetitivo 179

Tese firmada: “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.
”

Por fim, ainda que desconsiderada a petição de diligências em comento para fins de afastamento da inércia do exequente, de qualquer forma a decretação da prescrição intercorrente não se sustenta, visto que não fora observada pelo juízo sentenciante a obrigatoriedade de oitiva prévia da Fazenda Pública para posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF e do Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553/ RS.

“RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI N.º 118/2005. CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DELONGA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO.
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI N.º 6.830/1998.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça por meio da súmula 106, sendo a ação proposta no prazo para o seu exercício, a demora injustificada do judiciário em promover a citação não poderá sustentar decretação de prescrição ou decadência.

2. Em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao Recurso Especial, a fim de que se retome o curso da ação de execução fiscal, para a cobrança dos débitos referentes ao Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.”

(TJPA, ApCiv 0021351-10.2006.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal, com fundamento no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS e no Tema 179 (REsp 1.102.431/RJ) do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Feriados e pontos facultativos estabelecidos na Portarias nº 5273/2015-GP. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=46713

Belém, 19/07/2022